Tribunal: CARF
Processo: 13839.003138/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.003138/2009-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.392 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de maio de 2024
Recorrente
CARLOS ALBERTO BASSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES.
GLOSA
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
A falta de comprovação, por documentos hábeis e idôneos, da efetiva prestação
dos serviços médicos e/ou do correspondente pagamento, implica a glosa das
despesas médicas declaradas.
RENDIMENTOS. OMISSÃO.
Legítima a autuação do contribuinte por omissão de rendimentos quando não
informado na Declaração de Ajuste Anual rendimentos recebidos a título de
resgate de Contribuições à Previdência Privada, Plano Gerador de Benefício
Livre e aos Fundos de aposentadoria Programada Individual, sujeitos à tabela
progressiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa
Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/SP1.
DA NOTIFICAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.003138/2009-04
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.392 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003138/2009-04

O processo refere-se a Notificação de Lançamento relativo ao(s) ano(s)-
calendário de 2004. Foi exigido o valor de R$ 40.071,07, relativo ao Imposto de
Renda da Pessoa Física-Suplementar, Multa de Ofício e Juros de Mora.
A notificação decorreu da Despesas Médicas, Previdência Privada e Fapi,
Pensão Alimentícia, Omissão de Rendimentos, Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial e Compensação Indevida de IRRF.
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
• Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 14.500,00, indevidamente deduzido a titulo de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Complementação da descrição dos fatos:
Glosadas as seguintes despesas médicas por falta de comprovação:

• Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
Glosa do valor de R$ 39.600,00, indevidamente deduzido a título de Pensão
Alimentícia Judicial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Complementação da descrição dos fatos:
Isabel Cristina Panciera: Falta de comprovação da decisão judicial
• Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de
Contribuições à Previdência Privada, PGBL e Fapi.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de Contribuições à
Previdência Privada, Plano Gerador de Benefício Livre e aos Fundos de
Aposentadoria Programada Individual, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
2.108,00 recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s)
relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de
Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
CNPJ/CPF - Nome da Fonte Pagadora
CPF
Rendimento
Rendimento
Rendimento
IRRF
IRRF
IRRF s/
Beneficiario
Recebido
Declarado
Omitido
Retido
Declarado
Omissão
04.884.104/0001-67 - REAL TOKIO MARINE VIDA E PREVIDENCIA S.A.
040.219.968-50
2.108,00
0,00
2.108,00
0,00
0,00
0,00
• Compensação Indevida de Imposto de Renda retido na Fonte.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.392 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003138/2009-04

Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo
titular e/ou dependentes, no valor de R$ 62,32 referente às fontes pagadoras abaixo
relacionadas.
Fonte Pagadora
CPF Beneficiário
IRRF Retido
IRRF Declarado IRRF Glosado
96.513.569/0001-20 - CLINICA MEDICA DR. CARLOS ALBERTO BASSO LTDA
040.219.968-50
1.289,96
1.352,28
62,32
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 21/09/2009. A ciência pelo(a)
contribuinte ocorreu em 29/09/2009. O(a) contribuinte ingressou com a impugnação
em 30/10/2009. Alegando, em síntese:
• Ao se intimado para apresentação de diversos comprovantes requereu prazo
de 90 (noventa), em razão da necessidade de providenciar segunda-via, por serem
antigos. Não foi deferido o prazo solicitado, sendo que 05 (cinco) dias é extremamente
exíguo. Apresentou apenas alguns comprovantes e nesta oportunidade apresenta
outros:
• a) omissão de rendimentos - apresenta comprovantes de todos os rendimentos
recebidos por este subscritor e seu dependente - a dependente deste subscritor,
MAÍRA HELENA BASSO, não trabalhava, pois possuía apenas 15 anos e, portanto,
não percebia rendimentos.
• b) pensão alimentícia - decisão judicial no tocante ao pagamento de pensão
alimentícia. - este subscritor separou-se da senhora Isabel Cristina Panciera em 1.998,
sendo que o valor depositado em sua conta bancária, no importe de R$ 36.600,00
refere-se a alimentos. Neste ato comprovado os pagamentos ante determinação
judicial, esclarecendo que a filha Maíra não possuía CPF, razão pela qual dos
depósitos em nome da genitora Isabel e conseqüente lançamento.
• c) Contribuições à Previdência Privada - comprovantes de pagamento da
previdência privada em relação às seguintes instituições financeiras: Brasdesco Vida e
Previdência S/A e Santander Seguros (does. 08 a 10), sendo que em relação ao
apontado Real Tókio Marine Vida e Previdência S/A, até a presente data não foi
fornecido o demonstrativo, aliado ao fato que, no termo de intimação também não
havia qualquer menção.
• d) Despesas Médicas - apresentou cópia dos recibos emitidos pelos seguintes
profissionais: Fernando Camargo de Oliveira, Sandra Regina Bunho e Maria Esteia
Costa. Em relação aos profissionais Patrícia Moreno e Maria Esteia Costa, no patamar
de R$ 14.500,00, apesar de já haver apresentado os recibos de pagamento, apresenta
nesta oportunidade, cópias das declarações emitidas pelos profissionais acima, com as
firmas reconhecidas, que comprovam a realização dos serviços.
• Ainda, deixou bem claro que, no que tange aos efetivos pagamentos, é certo
que os mesmos ocorreram, tanto que foram emitidos recibos, porém, em virtude do
lapso temporal do período em que foram realizados e a presente data, ou seja,
aproximadamente 05 (cinco) anos, não é possível precisar se os mesmos ocorreram
através de cheques, já que entendemos que, uma vez compensados, não há
necessidade de guardar os canhotos por longos períodos; se houve o pagamento em
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.392 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003138/2009-04

espécie; se através de cheques de terceiros ou até mesmo se a quitação ocorreu via
todas as formas retro mencionadas (cheque próprio e de terceiros e fez em espécie).
Destacou-se, também, que, dificilmente uma pessoa preenche o nominativo do cheque,
de tal sorte que, a real prova do pagamento é o recibo, pois a mencionada ordem de
pagamento pode passar por várias pessoas, não adiantando microfilmes, até porque,
além de gerar elevados gastos a este subscritor. Salienta-se, que a legislação é por
demais cristalina ao afirmar que a real prova do pagamento está no recibo
devidamente firmado.
• e) compensação indevida - o contador utilizou de dados corretos para o
preenchimento da declaração.
DA DILIGÊNCIA
O processo foi enviado para diligência fiscal nos seguintes termos:
"Conforme relatado acima, a glosa da dedução de despesas médicas foi no valor
de R$ 14.500,00 por falta de comprovação. Glosadas as seguintes despesas médicas,
das quais o contribuinte se defendeu em sua impugnação:

Entretanto, verifica-se na DIRPF 2005 08/22.037.706 do contribuinte, entregue
em 29/04/2005 00:57:24/Internet as seguintes despesas médicas:

Portanto, não foi declarado o pagamento de R$ 4.500,00 a MARIA ESTELA
COSTA e sim o valor de R$ 2.500,00. O pagamento de R$ 4.500,00 foi para a
beneficiária MARIA CLAUDIA PEREIRA.
Assim, solicita-se esclarecimentos JUNTO À FISCALIZAÇÃO SOBRE O
RELATÓRIO FISCAL, inclusive, se for o caso, APÓS MANIFESTAÇÃO DA
FISCALIZAÇÃO, havendo alteração no Relatório Fiscal, deve-se intimar para o
contribuinte a fim de que o mesmo defenda-se corretamente."
DA RESPOSTA DA DILIGÊNCIA
O processo retornou com a informação que havia sido erro de preenchimento
pelo contribuinte na DIRPF 2005, que houve troca dos importes, sendo, desta forma, a
importância correspondente à Maria Cláudia Pereira de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais).
Em 11 de junho de 2013, a Impugnação foi julgada procedente em parte pela
DRJ/SP1, conforme acórdão n. 1647.381 (e-flS. 56), o qual ostentou a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano calendário: 2004
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.392 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003138/2009-04

DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Comprovados parcialmente os pagamentos efetuados a título de despesas
médicas é de se restabelecer em parte as deduções pleiteadas na declaração de
ajuste e exonerar o imposto correspondente.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem
os argumentos de defesa. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem não têm qualquer relevância na análise dos fatos
alegados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Todos os rendimentos recebidos pelo contribuinte devem ser constar na
Declaração de Ajuste Anual.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE
Não comprovado o imposto retido na fonte caracteriza-se a compensação
indevida.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Na declaração de ajuste anual do contribuinte poderá ser deduzida a
importância paga a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 74, no qual,
em linhas gerais, repete e reafirma argumentos e fundamentos apresentados em sede de
impugnação, aduzindo outros, reproduzidos resumidamente na sequência:
Diz que “Ao contrário do alegado no v. Acórdão, este peticionário apresentou sim
cópias dos recibos referentes às despesas médicas, esclarecendo, na oportunidade, que, caso
necessário, poderia apresentar os originais no sentido de não haver qualquer extravio.”
Aduz que “...no sentido de ratificar que os profissionais da saúde receberam os
valores lançados nos recibos, apresentou DECLARAÇÕES com as firmas reconhecidas” e que
“Tal imposição revela-se, além de abusiva, inconstitucional...“.
Sustenta que “...em virtude do lapso temporal do período em que foram realizados
e a data em que houve o pedido para a apresentação de tais documentos, passaram-se
aproximadamente 05 (cinco) anos e não é possível precisar se os mesmos ocorreram através de
cheques, já que, uma vez compensados, não há necessidade de guardar os canhotos por longos
períodos.”
Afirma que “Com relação ao documento inerente à Real Tókio Marine Vida e
Previdência S/A, não foi concedido prazo suplementar para sua apresentação, de tal sorte que
ratifica as assertivas anteriores”.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.392 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003138/2009-04

É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF) c/c a Portaria CARF no 2.605, de 30 de março de 2022, que estende, temporariamente, à
1a Seção de Julgamento a competência para processar e julgar os recursos das Turmas
Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das
Pessoas Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Delimitação da lide
Inicialmente, cabe delimitar a extensão desta lide.
Como consta dos autos, a Notificação de lançamento abrangeu: dedução indevida
de Despesas Médicas e de Previdência Privada e Fapi; Omissão de Rendimentos; Dedução
Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e Compensação Indevida de IRRF.
A instância a quo reconheceu a legitimidade do direito à dedução da pensão
alimentícia e da compensação de IRRF, restando, portanto, como matérias controvertidas, a
omissão de rendimentos, e a dedução indevida de despesas médicas e de Previdência Privada e
Fapi.
Dito isso, passa-se à investigação analítica dos pontos controvertidos da lide.

Mérito
I - Da omissão de rendimentos
Quanto ao tema, assim se pronuncia o acórdão recorrido:
Conforme relatado pela fiscalização, constatou-se a omissão de rendimentos
recebidos pelo contribuinte a título de resgate de Contribuições à Previdência Privada,
Plano Gerador de Benefício Livre e aos Fundos de Aposentadoria Programada
Individual, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 2.108,00:
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.392 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003138/2009-04

Os valores mencionados e consolidados por meio do Demonstrativo de
Apuração, não foram declarados na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário em
questão.
O art. 2o da mesma Instrução Normativa SRF no 15/2001 define o que é
considerado rendimento tributável:
Art. 2o Constituem rendimentos tributáveis todo o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões e, ainda, os proventos
de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados.
Assim, o contribuinte obrigatoriamente deverá oferecer à tributação os
rendimentos tributáveis por ele auferidos.
No presente caso, o contribuinte, auferiu rendimentos tributáveis, conforme na
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, devendo obrigatoriamente,
estes rendimentos na apuração da base de cálculo do imposto de renda.

O(a) contribuinte não apresentou documentos relativos a essa omissão.
Portanto, a omissão deve permanecer lançada.
O Recorrente, por sua vez, alega unicamente o que segue:
Com relação ao documento inerente à Real Tókio Marine Vida e Previdência
S/A, não foi concedido prazo suplementar para sua apresentação, de tal sorte que
ratifica as assertivas anteriores.
Considerando que o Recorrente não apresenta novos elementos de prova e, em
nenhum momento, enfrenta os argumentos e apontamentos da decisão recorrida, deve a mesma
ser mantida por seus próprios fundamentos.

Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.392 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003138/2009-04

I I– DEDUÇÕES:
a) Despesas médicas e de Previdência Privada e Fapi
Quanto aos temas, o Recorrente alega, em síntese:
- que não foi concedido prazo suplementar para sua apresentação do documento
inerente à Real Tókio Marine Vida e Previdência S/A;
- que apresentou os recibos das despesas médicas e declarações com firma
reconhecida dos prestadores de serviço;
- que, dado ao transcurso de mais de 5 anos, não sabe precisar qual foi o meio de
pagamento das referidas despesas;
- que tal imposição do Fisco é inconstitucional.
Sem razão o Recorrente.
Sobre a exigência de comprovação de despesas utilizadas como dedução na
declaração de IRPF, observe-se que o Regulamento do Imposto de Renda assim dispõe
(destaques deste relator):
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 11, §3°).
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lein° 9.250, de 1995, art. 8°, inciso II, alínea "a ").
§ 1° O disposto neste artigo (Lei n° 9.250, de 1995, art. 8°, § 2°):
(...)
II-
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III-
limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento; "
Da leitura do texto legal, depreende-se que as deduções da declaração de
rendimentos deverão ser comprovadas a juízo da autoridade lançadora.
Portanto, é licito à Autoridade Fiscal exigir, em caso de dúvida sobre a prestação
do serviço, outros elementos de provas adicionais para comprovação da efetividade da prestação
dos serviços ou do respectivo pagamento, mormente diante de deduções de elevada monta, como
é o caso.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.392 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003138/2009-04

No presente caso, o Recorrente alega que não teria como atender a exigência
fiscal por meio da apresentação de extratos bancários ou cheques emitidos, dado o transcurso de
mais de 5 anos da ocorrência dos fatos geradores das despesas.
Entretanto, dado que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual tem natureza jurídica de benefício fiscal, o dever de comprová-las recai sobre o
contribuinte, não sobre o Fisco.
Daí a razão que justifica a guarda e preservação dos documentos comprobatórios
dos pagamentos e dos serviços prestados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários
decorrentes das operações a que se refiram.
Demais disso, consigno que o Recorrente não traz aos autos novos fundamentos
ou documentos para comprovar a efetividade dos pagamentos das despesas médicas glosadas.
Assim, considerando que não foram colacionados aos autos elementos de prova
capazes de infirmar a decisão recorrida quanto ao ponto examinado, decido mantê-la por seus
próprios fundamentos, em conformidade com o §12 do inciso I do art. 114 da Portaria no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023 (RICARF), pedindo vênia para reproduzi-los na sequência:
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS
As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8°, inciso II,
alíneas "a", e §2°, da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
O disposto na alínea a do inciso II do § 2° restringe as deduções aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Conforme relatado acima, a glosa da dedução de despesas médicas foi no valor
de R$ 14.500,00 por falta de comprovação. Glosadas as seguintes despesas médicas,
das quais o contribuinte se defendeu em sua impugnação:

Portanto, não foi declarado o pagamento de R$ 4.500,00 a MARIA ESTELA
COSTA e sim o valor de R$ 2.500,00. O pagamento de R$ 4.500,00 foi para a
beneficiária MARIA CLAUDIA PEREIRA.
Enviado o processo em diligência para esclarecimentos, a Fiscalização intimou
o contribuinte e informou que havia sido erro de preenchimento do mesmo na DIRPF
2005, que houve troca dos importes, sendo, desta forma, a importância correspondente
à Maria Cláudia Pereira de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.392 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003138/2009-04

O contribuinte não apresentou recibos, apenas os seguintes documentos:
a) Para PATRICIA SPEDINE MORENO, fonoaudióloga, declaração com
assinatura da profissional autentica em cartório, especificando o paciente e o valor
recebido de R$ 10.000,00.
b) Para MARIA ESTEIA COSTA, Cirurgiã-Dentista, declaração com
assinatura da profissional autentica em cartório, especificando o paciente e o valor
recebido de R$ 4.500,00.
A ausência dos recibos não é suprida pelas declarações, as quais não informam
os endereços das profissionais.
As deduções com despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados com recibos, com indicação do nome, endereço e número CPF/CNPJ de
quem os recebeu. Podendo, na falta de documentação ou a juízo da autoridade
lançadora (Decretos-lei n° 5.844, de 1943, art. 11 e § 3°), ser feita a comprovação e/ou
justificação do efetivo pagamento.
Para comprovar o efetivo pagamento o(a) contribuinte deve apresentar cópia de
cheque, comprovante de transferência bancária ou extrato bancário, comprovando o
saque das importâncias correspondentes, com datas e valores compatíveis, nos casos
de pagamento em moeda corrente.
O ônus da prova recai sobre aquele de cujo beneficio se aproveita. Cabe assim,
ao contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos consignados em sua
declaração de rendimentos, sob pena de não tê-los aceitos pelo Fisco.
Portanto, a glosa deve ser mantida.

Dispositivo
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 97
DF CARF MF
Original